Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702139-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL HENRIQUE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTER VITORINO D E S P A C H O Insatisfeito com a decisão desta Relatoria (ID 22661623) que indeferiu a liminar para o recolhimento do mandado de imissão na posse individualizado e o sobrestamento do feito até a decisão final do processo n. 1000694-34.2021.4.01.3400, em trâmite na 14a Vara Federal de Brasília, o agravante requer a reconsideração por meio da petição de ID 22720318. Verifico que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo a petição de ID 22720318 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte contrária para se manifestar, conforme determina o § 2o do artigo 1.021 do CPC. Brasília, 27 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador